Tribunal: TJMT
Processo: 1087109-78.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087109-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 018.182.021-82 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. LOCATÁRIO. EXIGÊNCIA DOCUMENTAL INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados contra sentença que condenou concessionária de energia elétrica a efetuar ligação de energia em imóvel locado e a indenizar o consumidor por danos morais. A parte autora requer majoração da indenização. A concessionária busca a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se era legítima a exigência de documento de posse do imóvel em nome da locadora para transferência de titularidade da unidade consumidora; e (ii) estabelecer se a recusa da concessionária gera dano moral e se o valor da indenização deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de locação comprova vínculo legítimo do consumidor com o imóvel e é suficiente para a transferência da titularidade.

4.

A concessionária não demonstra fundamento legal ou regulamentar para exigir documento de posse ou propriedade em nome da locadora.

5.

A recusa injustificada à transferência da titularidade configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

6.

A negativa de acesso a serviço essencial ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

7.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comportando alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O contrato de locação é documento suficiente para a transferência da titularidade de unidade consumidora de energia elétrica.

2.

A exigência de documento de posse ou propriedade em nome da locadora, sem amparo legal ou regulamentar, é indevida.

3.

A recusa injustificada de acesso a serviço público essencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1087109-78.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

José Benedito Oliveira do Nascimento

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

José Benedito Oliveira do Nascimento

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
o pedido produzido na peça anteloquial e, por corolário
:

·
Condeno
a reclamada na obrigação de fazer consistente em efetuar a ligação do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte autora,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

·
Condeno

a reclamada
,
ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da citação.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

A parte autora interpôs recurso inominado postulando exclusivamente a majoração da indenização para R$ 10.000,00. A requerida, por sua vez, recorreu buscando a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade da exigência documental, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência do pedido indenizatório.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A parte autora alega ter celebrado contrato de locação residencial em 09/12/2025 e, na mesma data, solicitado à concessionária de energia elétrica a transferência de titularidade da unidade consumidora vinculada ao imóvel locado. Sustentou que apresentou a documentação exigida, inclusive contrato de locação, mas teve o pedido obstado sob a exigência de apresentação de documento comprobatório da posse do imóvel em nome da locadora. Requereu a efetivação do fornecimento de energia elétrica e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a concessionária defendeu a regularidade de sua atuação, afirmando que a solicitação de transferência não foi concluída em razão da ausência da documentação necessária, conforme exigências regulatórias aplicáveis. Alegou que a unidade consumidora possuía histórico de débitos e que o procedimento administrativo foi corretamente interrompido diante da pendência documental, sustentando a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Pois bem. Os documentos demonstram que o autor celebrou contrato de locação residencial em 09/12/2025 e, na mesma data, protocolizou pedido de transferência de titularidade da unidade consumidora nº 2095480.

A própria documentação da concessionária registra que o pedido foi impedido porque o consumidor deveria “apresentar documento de posse do imóvel em nome do locador”.

Além disso, também consta que o autor não possuía débitos perante a concessionária e que a documentação pessoal havia sido validada.

Embora a unidade consumidora possuísse débitos em nome da titular anterior, a requerida não demonstrou fundamento legal ou regulamentar que autorizasse exigir do locatário documento comprobatório da posse ou propriedade em nome da locadora como condição para transferência da titularidade.

O contrato de locação apresentado comprova vínculo jurídico legítimo do autor com o imóvel, sendo suficiente para a contratação do serviço.

A recusa indevida caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC.

Quanto a indenização por danos morais, a negativa injustificada de acesso a serviço público essencial ultrapassa o mero dissabor e enseja dano moral indenizável, sobretudo quando impede o consumidor de regularizar o fornecimento de energia elétrica para o imóvel em que reside.

Em relação ao
quantum
indenizatório, não verifico motivo para alteração, pois a quantia fixada se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ausentes elementos concretos que evidenciem dano de maior intensidade, descabe a majoração pretendida.

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, § 1º, da Lei nº 9.099/95, condeno ambas as partes ao pagamento recíproco de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade em relação a autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026